Tribunal: TJMT
Processo: 1002320-14.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002320-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO DUARTE DA SILVA - CPF: 992.911.001-10 (RECORRENTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ARCELINO DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 829.941.451-20 (ADVOGADO), BRANDAO & BRANDAO LTDA. - CNPJ: 10.992.212/0001-56 (RECORRIDO), GILBERTO ALVES FERREIRA - CPF: 097.125.503-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA RELACIONADA A EMPRESA DIVERSA DAQUELA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO IMPOSSIVEL DE CUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes realizada por empresa diversa daquela que figura no polo passivo. Comprovação de que a negativação ocorreu por empresa sediada em Guarantã do Norte/MT, com a qual o autor possivelmente manteve relação jurídica, conforme documentos que indicam residência anterior na localidade. A empresa demandada, sediada em Teresina/PI, não mantém vínculo jurídico com o autor e a obrigação de exclusão da inscrição é considerada impossível de ser cumprida.

Aplicação do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002320-14.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Brandão & Brandão Ltda

Recorrido(s):

Agnaldo Duarte da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial,
DECRETAÇO A REVELIA, da parte ré
, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95.

A. DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo, no valor de
R$ 1.895,52 ( mil e oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis.

CONDENAR a requerida ao pagamento no importe de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença.

CONFIRMO a liminar id. 109155574 e condeno a reclamada em multa de astreintes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este, que entendo ser razoável, ao caso dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Trata-se o caso de inscrição do nome do autor, nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 1.895,52, o qual o promovente alega não reconhecer, visto que não possui qualquer relação jurídica com o reclamado.

A recorrente,
BRANDAO & BRANDAO LTDA
, sediada em Teresina, Piauí, argumenta que não é a empresa responsável pela negativação do nome do autor. Tal inscrição teria sido realizada por outra empresa de nome similar, a
BRANDÃO & BRANDÃO LTDA-ME
, com sede na cidade de
Guarantã do Norte
, Estado de Mato Grosso. A ré afirma que jamais manteve qualquer relação jurídica com o autor e, portanto, não pode figurar no polo passivo da demanda, inclusive não sendo possível cumprir a decisão, pois não foi a empresa que inscreveu o débito.

Pois bem. Conforme consta do extrato da negativação, a empresa credora seria BRANDÃO & BRANDÃO LTDA-ME, sendo a dívida registrada na comarca de Guarantã do Norte/MT.

Em uma pesquisa rápida na internet (
https://empresasdobrasil.com/empresa/drogaria-universo-08776885000127
), tem que a empresa BRANDÃO & BRANDÃO LTDA-ME, localizada na cidade de Guarantã do Norte, possui o nome fantasia de DROGARIA UNIVERSO e o CNPJ n. 08.776.885/0001-27l, conforme imagem destacada abaixo:

Além disso, em uma pesquisa rápida com o CPF do autor no PJE, tem-se que o promovente já foi demandado na cidade de Guarantã, sendo que já possuiu residência lá, conforme se vê dos documentos juntados nos autos.
1000458-52.2020.8.11.0087.

Portanto, se o autor também já residiu na cidade de Guarantã do Norte, é muito provável a sua ligação com a empresa sediada nessa cidade, do que o reclamado, com sede em Teresina/PI, visto que o reclamante já informou que nunca foi até lá (Teresina) e a empresa, exaustivamente, vem nesses autos, suscitando não possuir relação jurídica com o autor e, portanto, não tem legitimidade para responder pelos fatos.

O Código de Processo Civil, em seu
art. 17
, estabelece que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Já o
art. 485, VI
, do mesmo diploma legal, prevê que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito quando se verifica a ilegitimidade da parte. No presente caso, está claro que a recorrente não é a responsável pela inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e, portanto, não há como manter sua inclusão no polo passivo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024